Tribunal: TJES
Processo: 5020219-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020219-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIANE PIRES DE SOUSA BERNARDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5020219-34.2022.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A

REC
ORRID
A
:
ELIANE PIRES DE SOUSA BERNARDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6021235) e está assistida por advogado desde o começo da ação.

VOTO

Trata-se de recurso inominado exercido por Banco Agibank contra a sentença que o condenou a renegociar a dívida referente aos empréstimos consignados contratados pela autora de forma menos onerosa possível e respeitando o limite de 30% dos vencimentos da autora bem como a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da retenção de verba de natureza salarial em percentual superior a 30%.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL – ARGUIDA PELA RECORRIDA

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença. Além disso, a instituição financeira em vários momentos construiu a sua tese recursal como se o caso dos autos fosse de empréstimo não contratado quando em verdade se discute a repactuação dos descontos nas conformidades legais, sem que haja a retenção de boa parte do benefício previdenciário recebido pela Recorrida.

Nesses casos, os tribunais superiores têm entendido que a ausência de impugnação específica resulta no não conhecimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. No caso dos autos, não houve impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.243.959; Proc. 2022/0353598-9; BA; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 13/09/2023)

É típico caso de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Não obstante, registro que o fato alegado como constitutivo do direito restou incontroverso e o valor da indenização guarda razoabilidade e proporcionalidade com o fato experimentado (retenção integral de verba alimentar). A sentença esgotou os argumentos apresentados pelas partes e analisou toda a matéria probatória, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela recorrida e
não conheço
do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)